Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003315-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA - CPF: 062.378.631-17 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Porto Esperidião - MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA - CPF: 070.533.421-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 065.116.601-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ART. 180, DO CP –
C
ONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE
FIANÇA
AOS PACIENTES – PEDIDO DE DISPENSA DE
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS – REALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA AUTORIZADA INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE
FIANÇA
– RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência dos pacientes, impedindo seu retorno à liberdade, legítima a ratificação da liminar, que restituiu o i
us ambulandi
aos beneficiários, independente do recolhimento de
fiança
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Eduardo Martins de Paula e João Carlos dos Santos Tomicha
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Porto Esperidião/MT.

Expõe que os pacientes foram presos em flagrante em 27 de fevereiro de 2021, por, em tese, praticarem o delito previsto no art. 180, do Código Penal.

Relata que os demais envolvidos estão sendo indiciados, por, em tese, terem cometido o crime previsto no art. 157, §1o e §2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal.

Salienta que a autoridade policial arbitrou fiança aos pacientes no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Aduz que na audiência de custódio, a autoridade judiciária reduziu o valor da fiança para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mesmo havendo manifestação expressa da defesa quanto a situação econômica dos pacientes, em face da hipossuficiência.

Sustenta que os pacientes continuam presos, pois não possui condições financeiras para realizar o pagamento arbitrado na fiança.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos beneficiários, sem o arbitramento de fiança, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 77967471/77967474).

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, em sede de plantão (Id. 77999961).

Informações foram prestadas (Id. 79346984/79346989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida (Id. 80314489), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus – Receptação [art. 180, caput, do Código Penal ] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança, com posterior redução – réus hipossuficiente s – ausência de pagamento do valor atribuído a título de fiança mesmo após a mencionada minoração – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado – P ela concessão da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Eduardo Martins de Paula e João Carlos dos Santos Tomicha
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Porto Esperidião/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado pelo Desembargador plantonista, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar, devendo está a ser confirmada.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar: (Id. 77999961):

“(...)
Decido

Antes de tudo, curial é salientar que esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
aviada em favor dos pacientes.

No primeiro
writ
(autos n. 1003295-16.2021.811.0000) impetrado anteriormente pela mesma Defensora Pública – no plantão judiciário do dia
27 de fevereiro de 2021
–, julguei extinta a ordem, não conhecendo o
writ,
uma vez que a fiança não havia sido fixada pela autoridade judiciária, mas, sim, pela Delegada de Polícia Judiciária Civil, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, lotada na Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres/MT (doc. digital n. 77967474).

Neste
mandamus
, apesar da repetição do fundamento concernente à impossibilidade de pagamento da fiança pelos pacientes, verifico que, desta vez,
houve deliberação
do Juiz da Vara Única de Porto Esperidião/MT, uma vez que, durante a audiência de custódia, o magistrado reduziu o valor fixado pela Delegada de Polícia no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Trago excerto da decisão para melhor elucidação da matéria:

“
[...] cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP. Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade [...].

Em relação a
LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, por se tratar de flagrados que, supostamente, praticaram crime doloso de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, o qual é punido com pena privativa de liberdade de, no máximo, 4 (quatro) anos, não se afigura presente o requisito para decretação da segregação cautelar previsto no art. 313, inciso I, do CPP, porquanto a pena máxima em abstrato deve ser, em regra, superior a quatro anos
. Além disso,
os referidos indiciados praticaram o delito sem violência ou grave ameaça, sendo ambos primários e o caso concreto não apresenta acentuada repercussão econômica ou social, além do que não respondem a nenhum processo criminal e jamais foram condenados
.

Por outro lado,
observo que, a despeito do arbitramento da fiança pela autoridade policial em favor de JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA (id. 49960087) e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULO (id. 49960093), não houve o pagamento por cada um, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo, portanto, o “quantum” ser reduzido para o valor de um salário mínimo como forma de assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial
.

[...]

Nesta toada, impõe-se
a concessão da liberdade provisória aos flagrados LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA e JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA, mediante a fixação de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um
, bem como o
estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, os quais, por ora, reputo suficientes, nos termos dos arts. 319, incisos I, IV e VIII, c/c art. 321 do CPP
”
(doc. digital n. 77967474).

Por não possuirem condições financeiras para arcar com o novo valor arbitrado na fiança, os pacientes, assistidos pela Defensoria Pública, aviaram o presente
mandamus
, requerendo a dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de suas liberdades.

Nessa esteira, notadamente pelos documentos coligidos nos autos digitais, o que se tem é que a permanência deles em cárcere decorre exclusivamente de seus estados de pobrezas, o que se afigura,
primo ictu oculi
, ilegal.

Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Cumpre destacar ainda que, em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter os pacientes segregados
apenas
e
tão somente
por força de um impedimento de ordem econômica.

Ante do exposto,
DEFIRO EM PARTE
a liminar requestada para conceder a liberdade provisória aos pacientes
independentemente
do pagamento da fiança,
substituindo as prisões pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes,
JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA
e
LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA
, advertindo-os expressamente acerca das medidas impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. (...)”

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelas condições processuais que se evidenciam,
ratifico a liminar
(Id. 77999961),
concedo a ordem
em definitivo aos beneficiários
Luiz Eduardo Martins de Paula e João Carlos dos Santos Tomicha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021